Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. NECESSIDADE/UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formulado na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.

2. A questão relativa à (im)penhorabilidade de bem objeto de contrato de alienação fiduciária não está relacionada com a condição da ação relativa ao interesse de agir, mas, sim, ao próprio “meritum causae”.

3. O interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.

4. No caso em exame, o aludido trinômio (necessidade-utilidade-adequação) ficou demonstrado, porquanto fez-se necessária a propositura dos embargos de terceiro, cujo escopo consiste exatamente em tutelar os direitos sobre um determinado bem, nas hipóteses em que seu proprietário não é uma das partes litigantes.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.